Tribunal: TJBA
Processo: 8018201-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018201-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA MADALENA CRUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por pensionista de policial militar falecido contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com objetivo de incluir a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de pensão. A impetrante alega que, embora os proventos tenham sido fixados com base na remuneração integral de 1º Tenente, a GCET não foi incluída. Requereu a concessão da segurança para o pagamento retroativo e futuro da gratificação. A liminar foi indeferida. O Estado da Bahia, ao intervir, arguiu decadência, existência de mandado de segurança coletivo e a natureza pro labore faciendo da gratificação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a decadência no caso de omissão continuada em obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a GCET possui caráter genérico apto a permitir sua extensão a inativos e pensionistas com base no princípio da paridade; e (iii) determinar se a impetrante faz jus à percepção da gratificação no percentual de 125%, nos termos da legislação estadual aplicável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial não se aplica em razão da natureza continuada da omissão e do trato sucessivo da obrigação, renovando-se a cada parcela mensal, conforme entendimento do STJ.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece o caráter genérico da GCET, haja vista sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa, sem necessidade de processo individual de verificação de requisitos.

O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em seus arts. 92, III e 121, assegura a paridade entre ativos e inativos, permitindo a extensão da GCET aos proventos de inatividade e às pensões delas decorrentes.

A GCET, conforme o art. 110-D do mesmo diploma, integra a base de cálculo dos proventos quando percebida por período mínimo legal, o que se aplica ao caso concreto diante da comprovação da percepção contínua do benefício pelo militar falecido.

A fixação dos proventos com base no posto imediatamente superior justifica a aplicação do percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, conforme Resolução COPE nº 153/2014.

A alegação de violação ao art. 169, §1º, da CF/88 não prospera, pois os limites fiscais não afastam o cumprimento de obrigação legal regularmente reconhecida pelo Judiciário.

IV.
DISPOSITIVO

Segurança conced
ida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
80
18201-15
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MARIA MADALENA CRUZ DE OLIVEIRA
, e, como impetrado, o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer à impetrante

o direito a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, tendo como base de cálculo os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)